Tribunal: TRF3
Processo: 5113538-87.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
613/1327)

5113538-87.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113538-87.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA CRISTINA CAMARGO MARQUES - SP430459-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS 06/03/1997 A 17/03/1998 E 01/03/1999 A 31/07/2003. HIDROCARBONETOS. PERÍODO COMUM 15/04/1981 A 15/04/1983. CTPS. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA APÓS A EC No 136/2025. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 06/03/1997 a 17/03/1998 e de 01/03/1999 a 31/07/2003, do período comum de 15/04/1981 a 15/04/1983 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais, sustentando que a decisão agravada não contemplou as alterações introduzidas pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser complementada para esclarecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

Quanto à atualização monetária, cumpre somente esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deverá ser realizada nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. Pra fins de atualização do débito, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Dispositivos relevantes citados: art. 3o da EC no 136/2025; art. 3o da EC no 113/2021; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei n. 8.213/1991; art. 1.021 do CPC; art. 85, §11, do CPC; Provimento no 207, de 30/10/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5113538-87.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA CRISTINA CAMARGO MARQUES - SP430459-N

APELADO: CICERO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 30/09/2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/06/2017, data da DER reafirmada, mediante reconhecimento de períodos em exercício de atividade especial e comum.

O feito foi julgado procedente pela 4a Vara Cível de Rio Claro (id. 162803116), condenando o INSS: 1) a reconhecer e averbar os períodos especiais de 06/03/1997 a 17/03/1998 e de 01/03/1999 a 31/07/2003 e o período comum de 15/04/1981 a 15/04/1983; 2) a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/06/2017; 3) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos atrasados, observada a Súmula 111 do STJ.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, para manter a sentença que reconheceu os períodos especiais de 06/03/1997 a 17/03/1998 e de 01/03/1999 a 31/07/2003, o período comum de 15/04/1981 a 15/04/1983 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/06/2017.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que o juízo do feito aplicou a SELIC ao cálculo de liquidação como índice único de juros e correção monetária, mesmo após a vigência da EC no 136/2025, e que o art. 3o da EC no 136, de 09/09/2025, alterou os consectários legais a serem aplicados aos débitos da Fazenda Pública. Sustenta que, a partir da vigência da EC no 136/2025, devem ser aplicados os índices oficiais de correção monetária e juros de mora previstos na legislação em vigor, a depender da natureza da condenação, de modo que, para benefícios previdenciários, aplica-se o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo "a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11, do art. 11, do Código de Processo Civil" (Sic).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais e comuns e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto à atualização do débito, cumpre esclarecer que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC. Rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS 06/03/1997 A 17/03/1998 E 01/03/1999 A 31/07/2003. HIDROCARBONETOS. PERÍODO COMUM 15/04/1981 A 15/04/1983. CTPS. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA APÓS A EC No 136/2025. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 06/03/1997 a 17/03/1998 e de 01/03/1999 a 31/07/2003, do período comum de 15/04/1981 a 15/04/1983 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais, sustentando que a decisão agravada não contemplou as alterações introduzidas pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser complementada para esclarecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

Quanto à atualização monetária, cumpre somente esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deverá ser realizada nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. Pra fins de atualização do débito, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Dispositivos relevantes citados: art. 3o da EC no 136/2025; art. 3o da EC no 113/2021; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei n. 8.213/1991; art. 1.021 do CPC; art. 85, §11, do CPC; Provimento no 207, de 30/10/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão